Tribunal: TJSP
Processo: 2049282-75.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Roubo
Órgão julgador: Freitas Filho
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-05-03
Data de publicação: 2020-05-03

Ementa:
Habeas Corpus. Guia de execução expedida – Perda do objeto – Pedido prejudicado.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000308400
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2049282-75.2020.8.26.0000, da Comarca de Guarujá, em que é impetrante VANESSA
VIRGINIA BASTIDA DRUDI e Paciente PAULO ROBERTO DOS SANTOS CORREIA
PONTES.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 7a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Julgaram prejudicado o
pedido. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ALBERTO ANDERSON
FILHO (Presidente sem voto), OTAVIO ROCHA E REINALDO CINTRA.
São Paulo, 3 de maio de 2020.
FREITAS FILHO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2049282-75.2020.8.26.0000 -Voto no
2
Habeas Corpus no:
2049282-75.2020.8.26.0000
Comarca:
GUARUJÁ
Impetrante:
VANESSA VIRGINIA BASTIDA DRUDI
Paciente:
PAULO
ROBERTO
DOS
SANTOS
CORREIA
Voto no:
27981
Habeas Corpus. Guia de execução expedida Perda do objeto
Pedido prejudicado.
Vistos.
Trata-se de Habeas Corpus pela advogada
VANESSA VIRGINIA BASTIDA DRUDI, em favor de PAULO
ROBERTO DOS SANTOS CORREIA, com pedido de liminar, apontando
como autoridade coatora o MM. Juízo da 3a Vara Criminal da Comarca de
Guarujá.
Alega, em suma, que o constrangimento ilegal
do qual o paciente está a padecer decorre do fato de que, até a presente data,
não restou formalizada a sua Guia de Recolhimento. Afirma que após ter sido
condenado pela prática do delito disposto no artigo 157, do Código Penal, em
sentença datada de 25/09/2018, foi concedido ao paciente o direito de
recorrer em liberdade e, em 15/01/2020, o mesmo deu início ao cumprimento

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2049282-75.2020.8.26.0000 -Voto no
3
de sua sanção, porém, ainda não foi emitido o referido documento, tendo a
patrona sido informada pela a secretaria da 3a Vara, que ocorreu um erro na
emissão da guia, o qual, até o momento, não foi solucionado.
Alega, em suma, que o constrangimento ilegal
do qual está a padecer decorre da demora da formação do processo de
execução do paciente. Diz que até o momento não houve expedição da guia
de recolhimento.
Diz que o paciente permanece preso, sem
processo de execução, circunstância que lhe suprimi o direito de pleitear
benefícios em sede de execução penal.
Afirma que a referida demora tem causado
enorme prejuízo ao paciente, que está sendo submetido a constrangimento
ilegal.
Pleiteia, em sede de liminar, seja expedido ofício
ao Juízo a quo com a determinação da expedição da referida guia de
recolhimento do paciente.
Indeferida a liminar, a autoridade coatora
apresentou as informações de praxe e a Douta Procuradoria Geral de Justiça
entende que o writ está prejudicado.
É o relatório.
A impetração está superada.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2049282-75.2020.8.26.0000 -Voto no
4
Conforme informações prestadas pela autoridade
apontada como coatora, a guia de recolhimento em questão foi expedida,
certo, portanto, que este writ perdeu o seu objeto, pois, o pedido já foi
concedido. Ante o exposto, pelo meu voto, julgo
PREJUDICADO o pedido, nos termos do artigo 659 do Código de Processo
Penal.
Aguinaldo de FREITAS FILHO
Relator